Tribunal: CARF
Processo: 10660.721700/2016-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.721700/2016-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.212 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2021
Recorrente
IPANEMA AGRICOLA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2014
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. VERDADE MATERIAL E
PRESUNÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento baseado em alegação de violação à verdade material
e de que o lançamento teria sido feito com base em presunção, depende da
produção de prova do alegado.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar
com documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o
ônus da prova.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do
exercício relativo ao lançamento.
DA ÁREA COM REFLORESTAMENTO.
A área com reflorestamento pretendida cabe ser devidamente comprovada com
documentos hábeis.
DA PROVA PERICIAL. DILIGÊNCIA.
A perícia ou diligência destina-se a subsidiar a formação da convicção do
julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e
elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o
descumprimento de uma obrigação prevista na legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.721700/2016-97
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.212 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721700/2016-97

(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 145/167, interposto da decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 119/130, a qual julgou procedente o
lançamento de Imposto Territorial Rural - ITR, exercício de 2014, acrescido de multa lançada e
juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Da Autuação
Pela Notificação de Lançamento no 06106/00005/2016, de fls. 02/05, emitida em
08/08/2016, o contribuinte em referência foi intimado a recolher o crédito tributário de
R$ R$ 2.908.443,36, resultante do lançamento suplementar do ITR/2014, da multa
proporcional (75,0%) e dos juros de mora, tendo como objeto o imóvel rural
denominado “Fazenda Conquista” (NIRF 1.515.552-8), com área total declarada de
1.959,0 ha, localizado no município de Alfenas - MG.
A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2014, incidente em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 06106/00021/2016, de fls. 07/10,
recepcionado em 13/06/2016, às fls. 11, para o contribuinte apresentar os seguintes
documentos de prova:
- notas fiscais do produtor; notas fiscais de insumos, certificado de depósito (em caso de
armazenagem de produto), contratos ou cédulas de credito rural ou outros documentos
comprobatórios, para comprovação da área ocupada com produtos vegetais no período
de 01/01/2013 a 31/12/2013;
Foram encaminhados os documentos de fls. 71/110.
Procedendo a análise e verificação dos documentos apresentados e dos dados constantes
na DITR/2014, a Autoridade Fiscal glosou, integralmente, a área de produtos vegetais,
de 1.555,9 ha, com consequente redução do Grau de Utilização de 100,0% para 1,7%,
com o aumento da alíquota aplicada de 0,30% para 8,60% e aumento do VTN
tributável, disto resultando o imposto suplementar de R$ 1.461.896,64, conforme
demonstrado às fls. 04.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
Cientificado do lançamento, em 15/08/2016 (fls. 12), o contribuinte postou junto aos
Correios, por meio de seu responsável legal, em 12/09/2016 (fls. 11), a impugnação de
fls. 16/28, exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 29/110. Em síntese,
alegou e requereu o seguinte:
- propugna pela tempestividade na apresentação de sua impugnação;
- faz um breve relato da ação fiscal, informando que teria fornecido documentos para a
fiscalização em três momentos, 30/05/2016, 04/07/2016 e 08/08/2016;
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.212 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721700/2016-97

- ressente-se de, após o envio dos documentos à fiscalização, não ter recebido novo
termo de intimação para esclarecimentos complementares, surpreendendo-se quando
recebeu a Notificação de Lançamento;
- entende que a autuação foi realizada com base em mera presunção, devendo ser
cancelada por ofensa ao princípio da verdade material, uma vez que se absteve dos
elementos que demonstram o alto grau de utilização do imóvel, assim como
desconsiderou o VTN apontado no Laudo de Avaliação fornecido;
- acredita que cabe à autoridade fiscal a comprovação da ocorrência do fato gerador e,
se for o caso, da infração tributária, pois, se o ato administrativo é plenamente
vinculado, o lançamento deve ser motivado de acordo com a regra legal de incidência,
não sendo admitida a prática fundamentada em convicções subjetivas;
- faz citação doutrinária para referendar seus argumentos;
- entende que o fato de ter sido intimado apenas uma vez, para apresentar os
documentos comprobatórios da DITR/2014, denota, por si só, que o procedimento fiscal
não observou o princípio da verdade material;
- afirma que, em caráter de boa fé, informou que não teria localizado toda a
documentação requerida pela fiscalização, solicitando dilação de prazo, assim como, ao
localizar os referidos documentos, apresentou-os;
- entende que os documentos solicitados pela fiscalização (notas fiscais do produtor,
notas fiscais de insumos, certificados de depósito e contratos ou cédulas de crédito
rural) não contribuem para a precisa determinação da área de produtos vegetais;
- informa que a produção predominante no imóvel é e continua sendo de cultivo de café
(78,18%), como indicado no Laudo de Avaliação, sendo atividade reconhecida por
certificado de Licença Ambiental, emitido pela Secretaria de Estado e Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável – SEMAD, e também no Relatório de Controle
Ambiental;
- insiste em afirmar que agiu com seriedade e boa fé;
- ressente-se pelo fato de não ter sido realizada nenhuma diligência e de não lhe terem
sido solicitadas informações adicionais;
- faz citação de julgados do CARF para fundamentar suas alegações;
- apresenta tabela detalhando as áreas que compõem o imóvel, ressaltando que são as
mesmas declaradas no ADA/2012, anexo ao processo;
- deve prevalecer o entendimento de que as terras arrendadas possuem alto grau de
utilização, sendo efetivamente exploradas;
- conforme demonstrado no Laudo de Avaliação, depois de caracterizado cada tipo de
área contida no imóvel, o VTN, no ano de 2011, exercício 2012, era de R$ 7.015,00/ha,
entretanto, a fiscalização arbitrou VTN com base no SIPT;
- por fim, requer seja julgado integralmente insubsistente o lançamento impugnado,
cancelando-se a Notificação de Lançamento, bem como requer a realização de
diligência pela RFB, no imóvel, para que seja verificada in loco o efetivo grau de
utilização de suas terras, bem como o VTN.
É o relatório.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 119/120):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2014
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.212 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721700/2016-97

DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla
defesa ou cerceamento dela.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem
ser devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao anobase
do exercício relativo ao lançamento.
DA ÁREA COM REFLORESTAMENTO.
A área com reflorestamento pretendida cabe ser devidamente comprovada
com documentos hábeis.
DA PROVA PERICIAL. DILIGÊNCIA.
A perícia ou diligência destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos
autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação
prevista na legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ em 25/01/2018 (fl. 135),
apresentou o recurso voluntário de fls. 145/212, alegando: preliminarmente: nulidade da decisão
recorrida, pois teria analisado sob a ótica de arguição de nulidade do lançamento ante suposto
cerceamento do direito de defesa, quando na realidade deveria ter sido analisado sob a ótica da
inobservância do princípio da verdade material e a impossibilidade de constituição do crédito
tributário com base em presunção não admitida em lei e quanto ao mérito: (a) inobservância ao
princípio da verdade material: lançamento indevidamente fundamentado em presunção; (b) da
comprovação da área vegetal cultivada e o grau de utilização superior a 80%; (c) impossibilidade
de aplicar a alíquota mais gravosa – necessária análise do contexto fático probatório (argumento
novo); e (d) realização de diligência in loco.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.212 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721700/2016-97

Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Preliminarmente: nulidade da decisão recorrida, pois teria analisado sob a
ótica de arguição de nulidade do lançamento ante suposto cerceamento do direito de
defesa, quando na realidade deveria ter sido analisado sob a ótica da inobservância do
princípio da verdade material e a impossibilidade de constituição do crédito tributário com
base em presunção não admitida em lei
Inobservância ao princípio da verdade material: lançamento indevidamente
fundamentado em presunção
Basicamente, a alegação quanto à preliminar e ao mérito, acabam se confundindo,
na medida em que alega-se inobservância ao princípio da verdade material e que o lançamento
teria sido feito indevidamente fundamentado em presunção.
Verificando a decisão recorrida, temos que o contribuinte não tem razão em sua
irresignação, vejamos:
Da Nulidade do Lançamento
O impugnante requer a nulidade do lançamento sob o argumento de que a glosa da área
de produtos vegetais e o arbitramento do VTN teriam sido realizados por mera
presunção, sem motivação, isso porque a fiscalização teria desconsiderado os elementos
que demonstrariam o alto grau de utilização do imóvel, assim como o VTN apontado no
Laudo de Avaliação fornecido.
Acrescenta, ainda, que a falta de juntada da tela SIPT, ou de outro documento que
corroborasse o valor encontrado, violaria as garantias de ampla defesa e do
contraditório, o que tornaria o método de arbitramento nulo de pleno direito.
Não obstante as alegações do requerente, entendo que a Notificação de Lançamento
contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72, que
rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias
previstas nos incisos I, II, III e IV e principalmente aquelas necessárias para que se
estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa do autuado, conforme será
demonstrado.
O art 11 do Decreto no 70.235/72 assim dispõe:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
O direito a ampla defesa ou ao contraditório, encontra-se previsto no art. 5o, LV, da
Constituição da República, que assim dispõe:
art. 5o [...]
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes; [...]
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.212 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721700/2016-97

O Decreto no 70.235/1972, que Dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal (PAF)
diz, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Assim, os vícios capazes de anular o processo são, somente, os transcritos anteriormente
e a nulidade só será declarada se importar em prejuízo para o impugnante, de acordo
com o art. 60, também, do Decreto no 70.235/1972.
O contraditório no processo administrativo fiscal tem por escopo a oportunidade do
sujeito passivo conhecer dos fatos apurados pela fiscalização, devidamente tipificados à
luz da legislação tributária, e, dentro do prazo legalmente previsto, poder rebater, de
forma plena, as irregularidades então apontadas pela Autoridade Fiscal, apresentando a
sua versão dos fatos e juntando os elementos comprobatórios de que dispuser. Em suma,
é o sistema pelo qual a parte tem a garantia de tomar conhecimento dos atos processuais
e de reagir contra esses.
No presente caso, a Notificação de Lançamento identificou as irregularidades apuradas
e motivou, em conformidade com a legislação aplicável às matérias, as alterações
efetuadas na DITR, o que foi feito de forma clara, como se pode observar na “Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal” e no “Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido”, em consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa e
do contraditório.
Tanto é verdade, que o interessado refutou, de forma igualmente clara e precisa, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua impugnação, na qual o
autuado expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, nos termos do inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não restando
dúvidas de que compreendeu perfeitamente do que se tratava a exigência.
Veja-se que o trabalho de revisão então realizado pela fiscalização é eminentemente
documental, e o não-cumprimento das exigências para a comprovação dos dados
declarados, no prazo previsto, justifica o lançamento de ofício, regularmente
formalizado por meio de Notificação de Lançamento, nos termos do art. 14 da Lei no
9.393/1996 e art. 52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR), combinado com o disposto no
art. 149, V, da Lei no 5.172/66 (CTN).
No caso, não compete à autoridade administrativa produzir provas relativas à matéria
tributada ou mesmo em relação a qualquer outra matéria relacionada, como suscitou o
impugnante, isto porque, nos termos dos artigos 40 e 47 (caput), ambos do Decreto no
4.382/2002 (RITR), o ônus da prova, no caso, documental, é do contribuinte, o qual
cumpre guardar ou produzir até a data de homologação do auto-lançamento, prevista no
§ 4o do art. 150 do CTN, os documentos necessários à comprovação dos dados
informados na sua DITR ou mesmo para comprovar fatos alegados na sua impugnação.
Ressalta-se, que na fase de impugnação o ônus da prova continua sendo do contribuinte.
De acordo com o sistema de repartição do ônus probatório adotado pelo Decreto no
70.235/1972, norma que rege o processo administrativo fiscal, conforme dispõe seu art.
16, III, e de acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, aplicável à espécie de
forma subsidiária, cabe ao impugnante fazer a prova do direito ou do fato afirmado na
impugnação, o que, não ocorrendo, acarreta a improcedência da alegação.
Inclusive, consta no art. 28 do Decreto no 7.574/2011, que regulamentou, no âmbito da
RFB, o processo de determinação e exigência de créditos tributários da União, que é do
interessado o ônus de provar os fatos que tenha alegado.
Cumpre destacar que nem mesmo a ausência de intimação prévia, o que não foi o caso,
acarreta prejuízo ao contribuinte e não implica nulidade ou violação ao princípio
constitucional do contraditório ou cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que,
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.212 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721700/2016-97

depois de cientificado da exigência, o mesmo dispõe do prazo de trinta dias para
apresentar sua impugnação, nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235/1972.
Saliente-se que não pode justificar a nulidade do presente lançamento o fato de a
Autoridade Fiscal não ter intimado o contribuinte mais de uma vez, tampouco não ter
acatado os documentos de prova apresentados, posto que a aceitação ou não dos
mesmos, depende dos critérios de avaliação utilizados na análise desses documentos, à
luz da legislação de regência.
Além disso, mesmo que a fiscalização não tivesse analisado todos os documentos, esse
fato em nada prejudicaria o requerente, nos termos do art. 60 do Decreto no
70.235/1972, posto que a impugnação e os documentos anexados a ela, assim como
todos os documentos carreados aos autos, estão sendo analisados na fase de julgamento.
Com relação ao argumento do requerente de que estaria agindo de boa fé durante o
processo fiscal, deve-se ressaltar que a responsabilidade por infrações tributárias é
objetiva e independe da culpa ou dolo do agente. O artigo 136 do Código Tributário
Nacional assim diz:
“Art.136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Por oportuno, quanto à alteração do VTN declarado, de R$ 14.290.905,01 para R$
24.487.500,00, baseada no SIPT, que afirma ser incorreta, uma vez que, para ele, esse
procedimento só seria considerado válido quando houvesse a juntada da tela SIPT ao
processo, equivoca-se o impugnante, uma vez que a referida tela se encontra anexada
aos autos, especificamente às fls. 07. Além do mais, ainda que essa tela contendo os
valores de terra nua não estivesse anexada aos autos, isto não o prejudicaria, uma vez
que foram informados os referidos valores no Termo de Intimação de fls. 08/11,
especificamente às fls. 10. Portanto, não cabe a alegação de que não os conhecia, visto
que tomou ciência do citado Termo em 13/06/2016 (fls. 12).
No caso, verifica-se que autuação foi baseada nos estritos ditames do art. 14 da Lei no
9.393/1996, conforme apresentado na Descrição dos Fatos e Enquadramento(s)
Legal(ais). Portanto, comprova-se tanto a origem do valor, qual seja, o SIPT, quanto a
sua previsão legal, transcrita a seguir, in verbis:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.” (grifo nosso)
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios. (grifou-se)
Sendo assim, resta claro que o VTN utilizado pela fiscalização do Município, para o
arbitramento, em função da subavaliação do VTN declarado, foi feito com base no
menor valor/ha, por aptidão agrícola (terra de matas), indicado no Sistema de Preço de
Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, conforme informações fornecidas pela
Secretaria Estadual de Agricultura de Minas Gerais (fls. 07), conforme previsto em Lei,
ressaltando que o SIPT constitui-se na ferramenta de que dispõe a fiscalização para
detectar eventuais distorções relativas aos valores declarados para os imóveis, tornando,
portanto, afastada a hipótese de ilegalidade para o arbitramento do VTN.
Observe-se que os princípios do contraditório e da ampla defesa são cânones
constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou administrativo, e não
ao procedimento de investigação fiscal. A primeira fase do procedimento, a fase
oficiosa, é de atuação exclusiva da autoridade tributária, que busca obter elementos
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.212 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721700/2016-97

visando demonstrar a ocorrência do fato gerador e as demais circunstâncias relativas à
exigência, independentemente da participação do contribuinte.
A partir da impugnação tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa, com a
instauração do litígio e formalização do processo administrativo, é assegurado ao
contribuinte o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa.
Nesse contexto, no caso concreto, não há que se falar em ofensa ao direito ao
contraditório e à ampla defesa, uma vez que é justamente pela impugnação ora em
análise que o contribuinte está exercendo esses direitos.
No que concerne às alegações suscitadas sobre a violação de princípios Constitucionais,
cabe esclarecer que tal exame escapa à competência da autoridade administrativa
julgadora. Os princípios Constitucionais têm como destinatário o legislador na
elaboração da norma. Ou seja, os princípios orientam a feitura da lei.
Por sua vez, a Autoridade Fiscal é uma mera executora de leis, não lhe cabendo
questionar a legalidade ou constitucionalidade do comando legal, mas sim verificar o
fiel cumprimento da legislação em vigor, independentemente de questões de
discordância, pelos contribuintes, acerca de possíveis inconstitucionalidades ou
ilegalidades das normas vigentes, sendo a atividade de lançamento vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, como previsto no art. 142,
parágrafo único, do CTN.
A autoridade tributária julgadora, nos julgamentos administrativos, especialmente os de
primeira instância, encontra-se cingida aos estritos termos da legislação fiscal, ou seja,
deve observar os atos normativos da autoridade competente da Receita Federal do
Brasil, a quem se subordina este Colegiado, conforme art. 7o da Portaria - MF no 341,
que “Disciplina a constituição das Turmas e o funcionamento das Delegacias da
Receita Federal do Brasil de Julgamento(DRJ)”, de 12/07/2011, in verbis:
Art. 7o São deveres do julgador:
[...]
IV - cumprir e fazer cumprir as disposições legais a que está submetido; e
V - observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem como o
entendimento da RFB expresso em atos normativos.
É verdade que a decisão recorrida também tratou de outras questões e não se
limitou a tratar do princípio da verdade material e do lançamento efetuado com base em
presunção. Entretanto, analisando-se os trechos acima, verifica-se que ficou claro que se o
lançamento foi feito com base em presunção, esta não é absoluta, ou seja, é uma presunção que
comporta prova em contrário e que até o presente momento não foi satisfatória, conforme se
demonstrará ao longo do presente voto.
Portanto, por estarmos diante de uma presunção relativa, a busca pela verdade
material deveria estar fundamentada com elementos de prova, que no entender da decisão
recorrida, não foi suficiente, de modo que não prospera a alegação de nulidade da decisão
recorrida alegada pelo contribuinte.
Da comprovação da área vegetal cultivada e o grau de utilização superior a
80%
Quanto à alegada comprovação da área vegetal cultivada e o grau de utilização
superior a 80%, resta evidenciado, como tratado acima, que são elementos de prova e que a
decisão recorrida entendeu ser insuficiente para a finalidade almejada.
Observe-se o que constou do termo de intimação fiscal:
Termo de intimação fiscal n° 06106/00021/2016
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.212 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721700/2016-97

-Documentos, tais como laudo técnico de uso do solo emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Crea;
- Notas Fiscais do produtor; Notas Fiscais de insumos; certificado de depósito (em caso
de armazenagem de produto); contratos ou cédulas de crédito rural; outros documentos
que comprovem a área ocupada com produtos vegetais
Em outros termos, o contribuinte não apresentou notas fiscais de produtor, notas
fiscais de insumos, contratos ou outros documentos que comprovem a área ocupada com
produtos vegetais e por tal razão, não dá para afirmar com precisão que a área declarada, de fato
corresponde à área efetivamente utilizada a este título.
Ademais, a decisão recorrida trouxe outros elementos a justificar a razão pela qual
as provas trazidas aos autos, não serviram para comprovar as alegações do contribuinte:
Da Área Utilizada pela Atividade Rural
No que tange à área de produtos vegetais declarada na DITR/2012, de 1.583,9 ha,
glosada pela Autoridade Fiscal, o impugnante pretende que seja restabelecida conforme
indicado no quadro de fls. 90, constante do “Laudo de Avaliação Imóvel Rural”, de fls.
85/92, elaborado por Engenheiro Agrônomo, em 09/08/2011, com ART registrada em
18/07/2016 (fls. 96).
Inicialmente, cabe ressaltar que, não obstante a assinatura do profissional que elaborou
o Laudo ter sido datada em 09/08/2011, a Anotação de Responsabilidade Técnica –
ART, que vem acompanhando o citado trabalho, foi registrada em 18/07/2016, data esta
posterior ao início dos trabalhos de fiscalização, ocorrido em 13/06/2016 com a ciência
do Termo de Intimação de fls. 08/11. Outrossim, a data indicada para realização dos
trabalhos correspondentes à ART de fls. 96 é de 12/07/2016 a 12/07/2017.
O procedimento supracitado caracteriza que o Laudo de fls. 85/92 foi elaborado sem a
devida ART, contrariando a Lei no 6.496, de 07/12/1977, que Institui a "Anotação de
Responsabilidade Técnica" na prestação de serviços de engenharia, de arquitetura e
agronomia, bem como a Resolução/CONFEA no 425, de 18/12/1998, esta
especificamente quanto ao art. 1o, § 1o, a saber:
Art. 1o - Todo contrato escrito ou verbal para a execução de obras ou prestação de
quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia
fica sujeita à "Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)", no Conselho Regional
em cuja jurisdição for exercida a respectiva atividade.
§1o - A prorrogação, o aditamento, a modificação de objetivo ou qualquer outra
alteração contratual, que envolva obras ou prestação de serviços de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia, gerará a obrigatoriedade de ART complementar, vinculada à
ART original.
Portanto, o Laudo de Avaliação não teve sua Responsabilidade Técnica Anotada (ART)
no CREA, quando de sua elaboração, contrariando, como dito, a legislação
retromencionada, fato que, por si só, é suficiente para que não seja acatado. Acrescente-
se que a necessidade de ART anotada junto ao CREA, na elaboração e apresentação de
laudo técnico de avaliação para fins de revisão do VTN, além de tratar-se de exigência
legal, foi explicitada ao contribuinte no Termo de Intimação Fiscal de fls. 08/11.
Ressalte-se que, mesmo que o citado Laudo estivesse acompanhado da respectiva ART,
ele, por si só, não seria suficiente para acatar a área de produtos vegetais, uma vez que
seriam necessários, também, os documentos que embasaram as informações contidas no
referido Laudo, como as notas fiscais do produtor, notas fiscais de insumos, certificado
de depósito (em caso de armazenagem de produto), contratos ou cédulas de crédito
rural.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.212 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721700/2016-97

Para análise dos argumentos utilizados pelo requerente, verificou-se que o quadro de fls.
90 informa que o imóvel teria uma área de cultivo de café, com 1.531,51 ha; com
cultivo de eucalipto, de 27,82 ha; e, com outras culturas, com 24,06 ha.
Quanto à área ocupada com eucalipto, não declarada na DITR/2012, esta se enquadra
em reflorestamento, não sendo considerada como produtos vegetais.
Apesar da alteração dos dados declarados originariamente na respectiva DITR somente
ter sido solicitada após o início do procedimento de ofício, entendo que, quando
aventada na fase de impugnação, a hipótese de erro de fato deve ser analisada,
observando-se aspectos de ordem legal.
Caso fosse negada essa oportunidade ao contribuinte, estaria sendo ignorado um dos
princípios fundamentais do Sistema Tributário Nacional, qual seja, o da estrita
legalidade e, como decorrência, o da verdade material, de forma a adequar a exigência à
realidade fática do imóvel.
Porém, na hipótese levantada, o lançamento regularmente impugnado somente poderá
ser alterado, nos termos do art. 145, I, do CTN, em caso de evidente erro de fato,
devidamente comprovado por meio de provas documentais hábeis e idôneas.
Para a comprovação da existência de área com reflorestamento, de 27,82 ha, caberia ao
impugnante apresentar os seguintes documentos referentes a essa área, no período de
01/01/2011 a 31/12/2011: Notas fiscais do produtor; Notas fiscais de insumos; laudo de
acompanhamento de projeto fornecido por instituição competente; certidão de órgão
oficial comprovando a área de reflorestamento, que comprovassem a efetiva atividade
rural, não bastando, para tanto, a informação de que haveria uma área plantada com
eucaliptos.
Não trazida aos autos documentação conforme descrito, não cabe acatar a área requerida
com reflorestamento de 27,8 ha, por não ter sido comprovada a ocorrência de erro de
fato.
Para comprovação da área de produtos vegetais, no caso, de acordo com o indicado no
Laudo de Avaliação, especificamente às fls. 90, de 1.555,57 ha [1.531,51 ha (café) e
24,06 ha (outras culturas)], além de laudo técnico, elaborado por profissional habilitado
e acompanhado de ART, seria necessária a apresentação de documentos referentes à
área plantada no período de 01/01/2011 a 31/12/2011, que dessem subsídio às
informações constantes daquele documento, tais como: notas fiscais do produtor; notas
fiscais de insumos; certificado de depósito (em caso de armazenagem de produto);
contratos ou cédulas de crédito rural; outros documentos que fundamentassem a
existência dessa área.
Com o intuito de justificar a área pretendida de produtos vegetais de 1.555,57 ha, além
do Laudo supracitado, foram apresentados os seguintes documentos:
a) Certificado REVLO No 135/2015, de 09/12/2015 – Licença Ambiental (fls. 98);
b) Documento emitido pelo Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM, de
09/12/2015, sem assinatura, que seria do Sr. Secretário de Estado Adjunto de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - MG (fls. 100/101 e Anexos de fls.
102/106);
c) Relatório de Controle Ambiental – RCA, sem data e sem assinatura (fls. 108/110);
d) ADA/2012, transmitido ao IBAMA em 27/09/2012 (fls. 121).
Em análise realizada nos documentos supracitados, pode-se concluir que haveria o
propósito de vir a ter área ocupada com produtos vegetais no imóvel denominado
“Fazenda Conquista”, entretanto, além de alguns deles terem sido emitidos em 2015,
quando aqui se verifica a DITR/2012, outros se encontram sem assinatura e data de
emissão. Quanto ao ADA/2012, este não é suficientemente hábil para comprovar a área
de produtos vegetais declarada, até porque a área informada no ADA é de 1.583,9 ha,
mesma dimensão declarada na DITR/2012, está diferente daquela informada às fls. 90
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.212 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721700/2016-97

do Laudo de Avaliação, que seria de 1.555,57 ha [1.531,51 ha (café) e 24,06 ha (outras
culturas)].
O impugnante alega, ainda, que deveria prevalecer o entendimento de que as terras
arrendadas possuiriam alto grau de utilização e que seriam efetivamente exploradas.
Entretanto, não consta dos autos Contrato de Arrendamento com terceiros. Ressalte-se
que, mesmo que tivessem sido anexados contratos de arrendamento do imóvel, isto não
dispensaria os documentos que fundamentassem a existência da área de produtos
vegetais, como as notas fiscais do produtor, notas fiscais de insumos, certificado de
depósito (em caso de armazenagem de produto), contratos ou cédulas de crédito rural.
Quanto ao percentual do grau de utilização que resultou na alíquota de 8,60%, cabe
esclarecer que não há como manter a alíquota de 0,30% quando o GU estiver como
1,7%, já que não foi comprovada a área de produtos vegetais declarada. Portanto, fica
mantida a sua tributação com base na alíquota de cálculo de 8,60%, prevista para a
dimensão do imóvel, observada a legislação de regência da matéria (art. 10, § 1o, inciso
VI, da Lei 9.393/96) e a Tabela de Alíquotas anexa a essa Lei.
Por fim, conclui-se que o impugnante não apresentou documentos que pudessem
comprovar o efetivo uso da área de produção vegetal, limitando-se a fornecer o Laudo
de Avaliação de fls. 85/92, que, por si só, não é suficiente para que se proceda ao
restabelecimento da área de produtos vegetais, mesmo que parcial, uma vez que seriam
necessários, também, os documentos que embasaram as informações contidas no
referido Laudo, que, além de não ser suficiente para a comprovação da citada área, inda
está desacompanhado da respectiva ART, conforme esclarecido anteriormente.
Dessa forma, considerando que o ônus da prova é do contribuinte, conforme já
esclarecido anteriormente, e não sendo trazida aos autos a documentação, como
descrito, deve ser mantida a glosa da área declarada como utilizada na produção vegetal
de 1.583,9 ha.
Ressalva feita à alegação da intempestividade da Anotação de Responsabilidade
Técnica – ART, concordo com as razões da decisão recorrida e as utilizo como razão de decidir,
tendo em vista que faltou a comprovação da área de exploração vegetal
Realização de diligência in loco.
Quanto a este ponto, a recorrente requer a realização de diligência in loco, o que
se mostra, nesta fase processual, uma medida inóqua a inapropriada, uma vez que não é possível
se constatar, atualmente, uma situação de quase uma década atrás.
Por outro lado, merece destaque o disposto nos artigos 18 e 29 do Decreto n°
70.235/1972:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine.
(grifei)
(...)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
(grifei)
Mais uma vez, enfatizamos que o ônus da prova é do contribuinte, ora recorrente,
na medida em que não trouxe qualquer documento que comprovasse suas alegações, conforme
constou na decisão recorrida e nas razões que adotei para justificar a manutenção da autuação,
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.212 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721700/2016-97

não há, nenhum documento que pudesse gerar qualquer dúvida para a conversão do julgamento
em diligência, de modo que tal medida se mostra desarrazoada.
Impossibilidade de aplicar a alíquota mais gravosa – necessária análise do
contexto fático probatório
Apesar de estarmos diante de uma inovação recursal, sobre a qual não se instaurou
o contencioso administrativo, nos termos do disposto nos artigos 14 e 17 do Decreto n°
70.235/1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
A análise deste ponto não merece maiores esclarecimentos, tendo em vista que a
utilização de alíquota mais gravosa é decorrência lógica do disposto na Lei n° 9393/1996:
Art. 11. O valor do imposto será apurado aplicando-se sobre o Valor da Terra Nua
Tributável - VTNt a alíquota correspondente, prevista no Anexo desta Lei,
considerados a área total do imóvel e o Grau de Utilização - GU.
§ 1o Na hipótese de inexistir área aproveitável após efetuadas as exclusões previstas no
art. 10, § 1o, inciso IV, serão aplicadas as alíquotas, correspondentes aos imóveis com
grau de utilização superior a 80% (oitenta por cento), observada a área total do imóvel.
O anexo a que refere o dispositivo acima mencionado:

Apenas para demonstração de que a aplicação da alíquota depende da
comprovação das áreas a serem excluídas no cálculo e que foram objeto de glosa e não foram
efetivamente comprovada nos presentes autos, não prospera a alegação da recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.212 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721700/2016-97

Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital